Tribunal: TJMT
Processo: 0007520-39.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007520-39.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA BISPO LOURENCO - CPF: 592.914.191-68 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES — ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — TESE FIXADA NO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

No que tange aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria Por Invalidez no 0007520-39.2011.8.11.0003 ajuizada por
Maria Bispo Lourenço
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido a pagar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez desde o dia da constatação da incapacidade permanente da Requerente; bem como
determinou que os juros de mora incidam desde a citação, e a correção monetária desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal, a serem apurados na fase da liquidação da sentença.

Em suas razões, o Apelante afirma que os índices de juros e correção estão em desconformidade ao ordenamento jurídico, razão pela qual pugna que sejam aplicados como índice de correção monetária e juros o dispostos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Id. 2501220, pela improcedência do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria Por Invalidez no 0007520-39.2011.8.11.0003 ajuizada por Maria Bispo Lourenço, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido a pagar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez desde o dia da constatação da incapacidade permanente da Requerente
; bem como determinou que os juros de mora incidam desde a citação, e a correção monetária desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal, a serem apurados na fase da liquidação da sentença.

Ressai dos autos que a Apelada trabalhou na zona rural durante muitos anos, sendo a última atividade de cortar cana - “boia fria” -, e que há muito tempo deixou de praticar atividade braçal por apresentar dores generalizadas.

Por esse motivo foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença com início em 30/09/1997 até 02/07/1998, cessado por ter a autarquia previdenciária considerado a autora apta para o retorno das suas atividades laborais.

A ação foi instruída com prova documental (extrato emitido pelo INSS e Laudo médio pericial), tendo o magistrado
a quo
reconhecido à Requerente/Apelada o direito a concessão da aposentadoria por invalidez, ao fundamento de preenchimento dos requisitos legais necessários, conforme prevê o art. 42, da Lei no 8.213/91.

O laudo médico judicial (Id. 2500808) emitido pelo médico perito nomeado pelo Juízo, consigna que:

“[...] Conclusão:

A periciada é portadora de patologia degenerativa (artrose) que compromete principalmente as mãos e esqueleto axial.

Quesitos Técnicos:

4)O autor encontra-se acometido de alguma doença/moléstia ou sequela?

R: Sim, portadora de artrose generalizada (artrose nodal, gonartrose, Espondiloartrose) e tenossinovite esteosante. As patologias degenerativas cujos CIDS: M47, M17, M16, M65, associadas, limitam o trabalho braçal. O diagnóstico é clínico e através de radiografias. As patologias se encontram estruturadas em relação à coluna mãos e joelho. A tenossiosinuvite está em atividade e necessita de procedimento cirúrgico. A periciada faz uso de analgésicos e AINH

5) A autora está incapacitada para o trabalho?

R: “Sim...”.

6) A autora é suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outra profissão não a exercia anteriormente.

R: Consideramos que o baixo nível cultural, a dor crônica generalizada, a falta de tratamento adequado, baixa escolaridade são fatores adversos para a reabilitação profissional somado à idade avançada. [...]”

Como se vê, de fato, outro não poderia ser o entendimento no caso dos autos. Isso porque o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, e, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o
expert
foi conclusivo no sentido de que a Requerente está incapacitada permanentemente para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como afirma estar impossibilitada de exercer atividade por ela já exercida anteriormente.

Dessa forma, os autos revelam que a Requerente é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre desempenhou função que exige esforço físico (trabalho braçal - zona rural), com baixa escolaridade e idade avançada, circunstâncias que, no meu sentir, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.

E, por consequência, negar a parte Requerente a aposentadoria por invalidez é ser imprevidente, e obrigá-lo a desenvolver outra atividade laboral que não exija os sentidos perdidos, é praticamente utopia diante de seu contexto social, sua graduação de ensino fundamental incompleto, sua idade e do sistema de reabilitação profissional vigente em nosso país.

Nesse sentido, destaco as jurisprudências pátrias relacionadas à matéria:

“Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Grau de incapacidade apreciado em consonância com situação fática subjacente. Inexistência de presunção de capacidade laborativa pelo fato do autor continuar trabalhando. 1. Muito embora o laudo mencione que o autor pode desempenhar tarefas que exijam esforços de natureza extremamente leves, a decretação da improcedência da ação, no caso presente, não atende os ditames da Justiça, devendo ser observados outros elementos que afetam diretamente o segurado e capazes de modificar sua situação fática. 2. O fato de poder realizar algum trabalho, que poderia caracterizar, a princípio, incapacidade parcial, autoriza, no entanto, a concessão da aposentadoria por invalidez, porque a idade do segurado, suas condições socioeconômicas e culturais, estão a revelar que não detém possibilidades de desempenhar qualquer outra função que lhe permita a subsistência. 3. Com efeito, o segurado é pessoa de poucas letras e exerceu sempre a profissão de trabalhador braçal, tanto no campo, como na cidade. Assim, não é viável se lhe exigir, agora que teve a fatalidade de adoecer gravemente, que se adapte a outro mister qualquer para poder sobreviver. 4. O fato do autor ter trabalhado na última safra agrícola de sua região apenas reflete a triste realidade do trabalhador brasileiro, que não se pode dar ao luxo de parar de trabalhar enquanto espera por sua aposentadoria. Ver nesse fato a presunção de capacidade laborativa é fechar os olhos para o problema mais grave da penúria que atinge o segurado, o qual, sem dinheiro para sua simples e curta viagem rodoviária, necessária par que fosse examinado pelo médico, não poderia mesmo enjeitar qualquer oportunidade de ganhar honestamente alguns trocados nas colheitas agrícolas sazonais, mesmo sentindo-se doente ou suportando dores. 5. Apelo a que se dá provimento. (TRF da 3o Região, AC n.96.03.0753465-7, 5a Turma. Rela. Des. Federal Suzana Camargo, j. 9.5.2000 – in RPS241/17) , in CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO e JOÃO BATISTA LAZZARI, Manual de Direito Previdenciário. 7.ed. São Paulo: LTR, 2006.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Rural Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela avançada idade (72 anos), bem como por ser o segurado semi-analfabeto e rurícula, seria utopia defender sua inserção no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, pelo que faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 965.597/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 355)

Deste modo, compreendo que a Apelada está incapacitada para as atividades que exercia anteriormente, e que não está suscetível à reabilitação fazendo jus ao benefício pleiteado.

Quanto ao índice de correção monetária e dos juros, saliento que o Recurso Especial no. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, ao passo que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...]

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, neste ponto a sentença merece reparos.

Por fim, entendo que não restou comprovada a má-fé alegada pela parte Apelada, ressaltando que inclusive a apelação em apreço se fez necessária para a parcial correção da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, somente para fixar sobre a condenação, a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e, aos juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020